Tribunal: TJBA
Processo: 8002074-21.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002074-21.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CICERO JOSE DE MELO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FACHESF – FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REAJUSTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PARÂMETROS DEFINIDOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.016 DO STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.